Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733775-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por S.A.C.D.S.S.S.A e de apelação adesiva interposta por H.P.S.A contra sentença (ID 71364867) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M.C.F., julgou os pedidos procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto julgo procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito da autora, na quantia de R$ 108.962,08 (cento e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais, oito centavos), junto ao réu Hospital Prontonorte S/A; b) condenar a ré Sul América Companhia de Seguro Saúde a proceder à autorização e ao custeio da internação e de todos os procedimentos médicos e cirúrgicos realizados na autora nas dependências do Hospital Prontonorte S/A no período de 18/4/2024 a 22/4/2024, conforme prescrição médica. Confirmo a decisão antecipatória de tutela. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e § 2o do CPC.” Em suas razões (ID 71364879), S.A.C.D.S.S.S.A sustenta que: 1) a apelada está em cumprimento de cláusula de CPT – cobertura parcial temporária – até 1/6/2025, em razão de doença ou lesão preexistente; 2) a negativa de cobertura e autorização para a realização de procedimento relacionado à doença preexiste é lícita, prevista em lei e em contrato; 3) o exercício regular de direito não constitui ato ilícito; 4) o procedimento requerido é necessário, mas não se configura como situação emergencial; 5) a prestação de assistências e/ou atendimentos não previstos em contrato gera desequilíbrio técnico-atuarial da relação contratual entre operadora e usuários. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 71364881). Contrarrazões apresentadas (ID 71364884). Em apelação adesiva (ID 71364888), H.P.S.A alega que: 1) a apelada se comprometeu, espontaneamente, a arcar com todas as despesas provenientes do seu atendimento não cobertas e/ou não autorizadas pelo seu plano de saúde, conforme contrato de prestação de serviços hospitalares; 2) a obrigação da apelada é subsidiária ao plano de saúde, porque somente será demandada pela despesa que não for autorizada ou custeada por ele; 3) a cobrança à apelada foi legítima, a dívida existe e ainda não foi quitada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade subsidiária da apelada ao plano de saúde pelo pagamento dos serviços prestados. Preparo recolhido (ID 71364887). Contrarrazões apresentadas (ID 71364893). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre internação e procedimento cirúrgico da autora, que foram negados pelo plano de saúde, primeiro apelante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se M.C.F. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator